Tribunal: TJDFT
Processo: 0730014-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730014-24.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ZULMIRA SANTA PINTO MANDARINO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO PINTO MANDARINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. REMUNERAÇÃO EXCESSIVA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS REDUZIDOS. 1. Fixação de honorários de sucumbência é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte vencida ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado - art. 85, §10 do CPC. No caso, “são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade. [ ] (AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)”. 2. No que diz respeito a honorários de sucumbência, “a apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019). Honorários arbitrados por equidade. Sentença modificada. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 82, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, argumentando que os honorários advocatícios foram estabelecidos de maneira exacerbada pela turma julgadora que, no seu entender, desconsiderou a "natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado são bastante simples, não exigindo grande esforço do Advogado". Colaciona julgado do TJRS, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir com relação à suposta afronta ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A fixação de honorários advocatícios é providência peculiar de caso concreto, de forma que o julgamento de um caso sob determinado contexto não pode ser tomado como regra para o julgamento de outros casos em contextos diferentes, sobretudo porque o revolvimento de tais contextos, seja para mais seja para menos, é inviável na hipótese em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1699737/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020). Ressalte-se, ainda, que “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/05/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029